Tribunal: TJBA
Processo: 8002077-60.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002077-60.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON COELHO RIBEIRO Advogado(s): ELISSANDRA LOPES DO ROSARIO SILVA APELADO: ASSOCIACAO CLUBE MASTER DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PROTEÇÃO VEICULAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, decorrente de inadimplemento contratual de associação de proteção veicular, que reconheceu a obrigação de indenizar o sinistro sofrido pelo veículo do Autor, mas não realizou o pagamento. Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação, buscando a majoração do valor fixado a título de danos morais, por entender que o montante não reflete a extensão do dano sofrido nem atende à função pedagógica da indenização. A parte ré não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto. III. Razões de decidir 3. O inadimplemento contratual por parte da associação de proteção veicular restou incontroverso nos autos, tendo sido firmado termo de confissão de dívida pela parte ré no valor de R$ 53.099,76. 4. A indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e função pedagógica da medida. 5. No caso, a conduta da ré extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando omissão prolongada e injustificada, que comprometeu a atividade profissional do autor, bem como sua dignidade e segurança financeira. 6. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, valor mais condizente com os objetivos compensatório e pedagógico da reparação civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto. 2. A conduta omissiva e prolongada da associação de proteção veicular, após confissão formal de dívida, justifica a majoração do quantum indenizatório por danos morais”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 487, I; 931; 937, I; 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8002077-60.2024.8.05.0074, em que figura como Apelante Anderson Coelho Ribeiro e Apelada Associação Clube Master de Benefícios, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator